Tribunal: TJSP
Processo: 2193168-69.2019.8.26.0000
Classe: Reclamação / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
RECLAMAÇÃO. Ajuizamento contra decisão da Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça que não conheceu do Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei no 0000067-20.2018.8.26.9027, mantendo, consequentemente, o Acórdão do Recurso Inominado no 1000653-73.2018.8.26.0180, que confirmou sentença da Vara do Juizado Especial Cível de Fernandópolis, no que diz

Ementa:
RECLAMAÇÃO. Ajuizamento contra decisão da Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça que não conheceu do Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei no 0000067-20.2018.8.26.9027, mantendo, consequentemente, o Acórdão do Recurso Inominado no 1000653-73.2018.8.26.0180, que confirmou sentença da Vara do Juizado Especial Cível de Fernandópolis, no que diz respeito à improcedência de ação, em que se postulava o cálculo do benefício de sexta parte de servidor sobre todas as verbas que integram seus vencimentos de forma permanente.

A alegação é de que o acórdão reclamado é nulo por ausência de fundamentação, nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal (item "e" de fl. 12), e de que o posicionamento adotado pela reclamada contraria precedentes do Superior Tribunal de Justiça (item "d" de fl. 12) e da própria Turma de Uniformização (item "f" de fl. 12).

Carência da ação. Reconhecimento. Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, a reclamação "não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual" (Reclamação no 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 13/11/09).

Reclamação julgada extinta, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reclamação no
2193168-69.2019.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é reclamante
MARIA APARECIDA NUNES DA SILVA, é reclamado TURMA DE
UNIFORMIZAÇÃO
DO
SISTEMA
DOS
JUIZADOS
ESPECIAIS
DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, JULGARAM
EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ACÓRDÃO COM
O EXMO. SR. DES. FERREIRA RODRIGUES. VENCIDO O EXMO. SR. DES.
MÁRCIO BÁRTOLI (COM DECLARAÇÃO).", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), XAVIER DE AQUINO,
ANTONIO CARLOS MALHEIROS, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI (vencido,
com
declaração), JOÃO CARLOS SALETTI,
FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO,
FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA
ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY,
SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, VICO MAÑAS, ADEMIR
BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO E RICARDO ANAFE.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR DESIGNADO
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34.922
Reclamação no 2193168-69.2019.8.26.0000
Reclamante: Maria Aparecida Nunes da Silva
Reclamada: Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo
RECLAMAÇÃO. Ajuizamento contra decisão da Turma de
Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal
de Justiça que não conheceu do Pedido de Uniformização e
Interpretação de Lei no 0000067-20.2018.8.26.9027, mantendo,
consequentemente, o Acórdão do Recurso Inominado no
1000653-73.2018.8.26.0180, que confirmou sentença da Vara
do Juizado Especial Cível de Fernandópolis, no que diz
respeito à improcedência de ação, em que se postulava o
cálculo do benefício de sexta parte de servidor sobre todas as
verbas que integram seus vencimentos de forma permanente.
A alegação é de que o acórdão reclamado é nulo por ausência
de fundamentação, nos termos do artigo 93, IX, da Constituição
Federal (item “e” de fl. 12), e de que o posicionamento adotado
pela reclamada contraria precedentes do Superior Tribunal de
Justiça (item “d” de fl. 12) e da própria Turma de
Uniformização (item “f” de fl. 12).
Carência da ação. Reconhecimento. Conforme já decidiu o
Supremo Tribunal Federal, a reclamação “não se qualifica
como
sucedâneo
recursal
nem
configura
instrumento
viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que
tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional
subjacente à instituição dessa medida processual” (Reclamação
no 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello,
DJ de 13/11/09).

Reclamação julgada extinta, sem resolução do mérito, nos
termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.
Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por MARIA
APARECIDA NUNES DA SILVA, com fundamento no artigo 1o da Resolução STJ
no 03/2016, contra decisão da TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO SISTEMA DOS
JUIZADOS ESPECIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO que, em
28/11/2018, não conheceu do Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei no
0000067-20.2018.8.26.9027, mantendo, consequentemente, o Acórdão do Recurso
Inominado no 1000653-73.2018.8.26.0180, que confirmou sentença da Vara do Juizado
Especial Cível de Fernandópolis, no que diz respeito à improcedência de ação em que se
postulava o cálculo de do benefício de sexta parte da autora sobre todas as verbas que
integram seus vencimentos de forma permanente. A alegação é de que o acórdão
reclamado é nulo por ausência de fundamentação, nos termos do artigo 93, IX, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Constituição Federal (item “e” de fl. 12), e de que o posicionamento adotado pela
reclamada contraria precedentes do Superior Tribunal de Justiça (item “d” de fl. 12) e da
própria Turma de Uniformização (item “f” de fl. 12).
Processado o feito, com requisição de informações e citação
da Fazenda Pública, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo reconhecimento
de carência da ação ou, no mérito, pela improcedência do pedido (fls. 173/181)
É o relatório.
A ação comporta extinção, sem resolução do mérito, com
fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por falta de interesse
processual, na modalidade adequação.
Não é caso de reclamação com base no artigo 38 da
Resolução 759/2016 (cabível perante o Órgão Especial contra decisões da Turma de
Uniformização).
É que tal ação (de competência do Órgão Especial), na
verdade, não admite matéria envolvendo divergência entre decisões das Turmas
Recursais ou da Turma de Uniformização e jurisprudência do STJ1, e muito menos
questões envolvendo divergência entre decisões internas da Turma de Uniformização,
mas sim (e tão somente) as hipóteses em que o precedente vinculante (supostamente
violado pela decisão da Turma de Uniformização) é proveniente do próprio Órgão
Especial ou das Seções do Tribunal de Justiça (artigo 190, § 7o, do RITJSP), e mesmo
assim, somente nas matérias (específicas) do artigo 2o, primeira parte, da Resolução
759/2016, ou seja: (i) nos pedidos de uniformização de interpretação de lei (se
houver divergência com posicionamento do Órgão Especial ou das Seções do Tribunal);
ou (ii) nas decisões resultantes de consulta formulada pelas Turmas Recursais ou
juízes singulares sobre matéria processual (quando verificada divergência no
processamento dos feitos).
Assim, o referido artigo 38 da Resolução 759/2016, ao
contrário de permitir a utilização da Reclamação como sucedâneo recursal, dispõe
apenas (e tão somente) que as decisões adotadas pela Turma de Uniformização, no
exercício de suas atribuições típicas, estão sujeitas à reclamação perante o Órgão
Especial (quando ocorrer violação de precedentes do próprio Órgão Especial ou
das Seções do Tribunal de Justiça).
É o que se infere da interpretação conjunta do artigo 2o da
Resolução no 759/2016 (que fixa as atribuições da Turma de Uniformização) e do artigo
190, § 7o, do RITJSP (que atribui competência ao Órgão Especial para decidir
divergências no âmbito do Tribunal):
“Art. 190. A uniformização de jurisprudência será por súmulas, por
enunciado de jurisprudência pacificada, por enunciado de tese jurídica
1 Questão que deve ser decidida somente pela Turma de Uniformização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fixada em incidente de resolução de demandas repetitivas e em incidente
de assunção de competência.
.......
§ 7o. Em caso de divergência entre súmulas ou enunciados da Turma de
Uniformização dos Juizados Especiais e súmulas, enunciados ou
jurisprudência dominante das Seções do Tribunal de Justiça, o Órgão
Especial deliberará, dirimindo-se após ser provocado pelo Presidente do
Tribunal de Justiça, pelo Vice-Presidente e pelos Presidentes de Seção”.
Respeitados os entendimentos contrários, é nesse sentido que
deve ser entendida a parte final do artigo 38 da Resolução no 759/2016.2
Feitas essas considerações, impõe-se o reconhecimento de
carência da ação, por falta de interesse processual.
Na verdade, o objetivo do reclamante, no caso, é rediscutir
perante este Órgão Especial a decisão da Turma de Uniformização, repetindo e
insistindo na tese da ação anterior, daí o reconhecimento de inadequação da via
eleita.
Não custa repetir, sob esse aspecto, que a reclamação
constitui medida excepcional e, por isso, sendo de interpretação restritiva, não pode
ser admitida como sucedâneo recursal, e fora das hipóteses legais, mesmo diante dos
argumentos contrários da petição inicial.
O que o Supremo Tribunal Federal destaca, em questões
dessa natureza, acima de qualquer outro aspecto, é “a necessidade de máximo rigor na
verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu
desvirtuamento” (Reclamação no 6.735-AgRg, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno,
DJ de 10/09/2010).
Apropriado e bem elucidativo, sob esse aspecto, o
posicionamento do eminente relator sorteado.
“Não se olvida o indiscutível direito de acesso à justiça que a Reclamante
possui, garantido pelo inciso XXXV do artigo 5o da Carta Magna3;
todavia, resta claro através de todo o conjunto probatório trazido que a
Reclamante se utilizou de todas as oportunidades processuais disponíveis
e em mais de uma instância (juízo monocrático, Colégio Recursal e
Turma de Uniformização) para expor e defender a sua tese, fazendo-se
2 A referência que se faz aos artigos 14 e 38 da Resolução 759/2016, não é para definir competência, e sim para demonstrar que
não existe previsão desse tipo de reclamação (dirigida ao Órgão Especial contra decisão da Turma de Uniformização para
resolver divergência entre decisões das Turmas Especiais e precedentes do STJ). Nessa matéria, a única reclamação que
existe é aquela atribuída à Turma de Uniformização, por delegação do STJ, e que já foi julgada.
3 Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valer, inclusive, do instituto específico do Pedido de Uniformização de
Interpretação de Lei, para tratar unicamente da alegada disparidade de
entendimento jurisprudencial entre os diversos Colégios Recursais do
Estado.
Nítido, destarte, o seu inconformismo quanto ao reiterado resultado da
lide; e notório, contudo, o uso da presente Reclamação como sucedâneo
recursal, o que é inadmitido pelo ordenamento jurídico, por tratar-se de
ação autônoma com disciplina e regramentos específicos, nos termos dos
artigos 988 e seguintes do Código de Processo Civil”.
É o posicionamento que deve prevalecer, e que comporta
acolhimento para imediato encerramento do processo, independentemente de outras
considerações.
Anota-se apenas que, embora o reclamante invoque como
fundamento de sua pretensão a disposição do artigo 1o da Resolução no 03/2015, não há
necessidade de qualquer questionamento (nestes autos) sobre a validade desse ato
normativo (e do artigo 38 da Resolução no 759/2016, do TJSP), por suposta
incompatibilidade dessas normas com as disposições do artigo 22, inciso I, artigo
96, inciso I, alínea “a” e artigo 105, inciso I, alínea “f”, da Constituição Federal,
bem como dos artigos 69, inciso II, alínea “a”, e 74, inciso X, da Constituição
Estadual.
Porque a carência da ação, pelo fundamento exposto, pode
ser reconhecida independentemente da constitucionalidade, ou não, dos dispositivos em
questão, já que em qualquer hipótese (válidas ou inválidas as Resoluções) não seria
atribuição deste C. Órgão Especial, por qualquer outra razão, dirimir divergências entre
decisões das Turmas Recursais (ou da própria Turma de Uniformização) e
jurisprudência do STJ, e muito menos divergências internas da Turma de
Uniformização, daí a ausência de prejudicialidade4 (da controvérsia constitucional)
para o reconhecimento da falta de interesse processual no presente feito.
Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, a
reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento
viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se
estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual”
(Reclamação no 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de
13/11/09).
Ante o exposto, julgo extinta a presente reclamação, sem
resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de
Processo Civil.
4 Somente Supremo Tribunal Federal, em casos de ofensa direta à Constituição da República, poderia relevar esse requisito,
aproveitando (excepcionalmente) a mesma base processual que julgou o mérito da ação principal para exercer sua função
precípua de guardião da Constituição e decidir sobre inconstitucionalidade de lei “ainda quando não seja questão prejudicial da
solução do caso concreto”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FERREIRA RODRIGUES
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Reclamação no 2193168-69.2019.8.26.0000
São Paulo
Reclamante: Maria Aparecida Nunes da Silva
Reclamado:
Turma
de
Uniformização
do
Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo
Interessado:
Prefeitura
Municipal
de
Pedranópolis
Declaração de voto 41.996
1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar,
ajuizada por Maria Aparecida Nunes da Silva contra decisão
proferida pela Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados
Especiais deste Tribunal de Justiça nos autos dos embargos de
declaração em pedido de uniformização de interpretação de lei n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0000067-20.2018.8.26.9027/50000.
2. Respeitado o entendimento exposto no
voto vencedor do Relator Designado, Des. Ferreira Rodrigues,
peço licença para divergir da tese adotada por S. Exa., pois
entendo não competir a este Órgão Especial o processamento
e o julgamento da presente reclamação, especialmente diante
dos fundamentos invocados pela reclamante para justificar seu
cabimento.
Com efeito, esclarece a reclamante ter ajuizado
a presente ação com fundamento no artigo 1°, da Resolução n°
03/2016, do STJ, sob a alegação de que a decisão impugnada teria
desrespeitado precedente de referida Corte Superior. Afirma, em
síntese, que a decisão da Turma de Uniformização foi omissa, na
medida em que deixou de observar o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no que tange à necessária “manifestação
sobre precedente que corrobora com a tese recursal” (art. 1.022,
parágrafo único, inciso II, c.c. art. 489, inciso VI, ambos do CPC),
indicando, como referência, uma série de julgados da Corte
Superior, em tese, afrontados.
No mais, relata ser servidora pública no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Município de Pedranópolis, ressaltando que recebe bonificação
referente à sexta parte de seus vencimentos, tendo como base de
cálculo apenas seu salário-base, em sentido estrito. Assevera,
contudo, que, em casos idênticos, a Turma de Uniformização
pacificou entendimento no sentido de que referida parcela
remuneratória deve ser calculada sobre a totalidade de
vencimentos de caráter permanente dos servidores de referida
municipalidade, ou seja, sobre montante mais elevado.
Mesmo diante do quanto relatado, o pedido de
sua ação revisional e o correspondente recurso inominado foram
rejeitados pelo Juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal
de Fernandópolis e pela 2a Turma Cível e Criminal do Colégio
Recursal de Fernandópolis, respectivamente, em contrariedade,
como frisa, à jurisprudência sedimentada pelo órgão reclamado
(fls.45/145). Daí o ajuizamento do Pedido de Uniformização de
Interpretação de Lei.
Destaca, todavia, que, ainda assim, mencionado incidente não foi conhecido pela Turma de
Uniformização, sob o argumento de ausência de demonstração de
divergência entre a decisão da Turma Recursal e a jurisprudência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dominante
(fls.123/124).
Acrescenta
que
foram
opostos
embargos de declaração, os quais restaram rejeitados pelo
órgão judicial reclamado, a despeito da menção a julgados
análogos a corroborar sua pretensão (fls.143/144).
Requer, por isso, a procedência da reclamação,
reconhecendo-se o conflito entre o acórdão impugnado e uma série
de precedentes do Superior Tribunal de Justiça que destacam a
necessidade de o órgão julgador apreciar precedente invocado pela
parte e demonstrar a eventual distinção do caso em julgamento,
sob pena de incorrer em omissão
, com a consequente
determinação do retorno dos autos à Turma de Uniformização para
que, novamente, julgue o Pedido de Uniformização de Interpretação
de Lei originário (fls.01/13).
3. Diante desse quadro, não há dúvida que a
presente reclamação objetiva, em primeiro lugar, (i) o
reconhecimento de desconformidade entre a decisão reclamada e
decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça tendo o
reclamante indicado, expressamente, os seguintes julgados: “Edcl
no AgInt no AREsp 1.65.721-BA; REsp n. 131.899-MG; REsp n.
1.782.605-SP e REsp n. 1.215.491-MA”, como precedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
violados ,a fim de que, na sequência, (ii) se determine o retorno
dos autos à Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados
Especiais deste Tribunal de Justiça para nova análise do pedido de
uniformização de interpretação de lei originário.
Em outros termos, o que se busca nesta ação é
que este Órgão Especial proceda à análise de eventual
divergência entre o acórdão reclamado e a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça e, em seguida, ordene que a Turma
de Uniformização prolate nova decisão tendo em conta os julgados
da Corte Superior supostamente violados. Mencionada tarefa,
entretanto, não se insere na competência deste Colegiado,
tratando-se de atribuição do Superior Tribunal de Justiça (se
efetivamente configurada hipótese de cabimento de reclamação),
nos termos dos dispositivos legais e constitucionais a seguir
destacados.
4. Como cediço e enfatizado pela própria
reclamante, a competência para o processamento e julgamento de
ações como a presente se encontra atribuída aos Tribunais de
Justiça Estaduais, por força das Resoluções n° 03/2016, do
Superior Tribunal de Justiça, e a este Órgão Especial, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
termos do artigo 38, de sua Resolução n° 759/2016.
O primeiro ato normativo infralegal “[D]ispõe
sobre a competência para processar e julgar as Reclamações
destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma
recursal estadual ou do Distrito Federal e a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.”, e encontra-se redigido nos seguintes
termos:
“O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA, usando da atribuição conferida pelo art. 21, inciso
XX, do Regimento Interno, considerando o Acórdão do Supremo
Tribunal Federal nos EDcl no RE 571.572/BA, o art. 2o da Lei n.
9.099 de 26 de setembro de 1995, o art. 927, incisos III e IV, e os
arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, o fluxo volumoso de
Reclamações no STJ envolvendo Juizados Especiais e a decisão
da Corte Especial na Questão de Ordem proferida nos autos do
AgRg na Rcl no 18.506/SP, RESOLVE:
Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à
Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para
processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência
entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
consolidada em incidente de assunção de competência e de
resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso
especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem
como para garantir a observância de precedentes.
Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos
arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras
regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação.
Art. 3o O disposto nesta resolução não se
aplica às reclamações já distribuídas, pendentes de análise no
Superior Tribunal de Justiça.
Art. 4o Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação”.
Em atenção a tais disposições, a Resolução n°
759/2016, deste Órgão Especial, estabelece, em seu artigo 38:
“Pelas mesmas razões contidas na Resolução STJ/GP no 3, de
07 de abril de 2016, que delegou aos Tribunais de Justiça a
competência para processar e julgar as reclamações destinadas a
dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal
Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de
competência e de resolução de demandas repetitivas, em
julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das
Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de
precedentes, as reclamações contra decisões da Turma de
Uniformização serão direcionadas ao Órgão Especial do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e por ele
julgadas”.
De uma breve leitura dos textos transcritos,
constata-se que foi atribuída competência “às Câmaras Reunidas
ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça” e a este Órgão
Especial para o processo e julgamento das reclamações
destinadas a reparar eventuais divergências entre acórdão
prolatado por Turma Recursal Estadual e pela Turma de
Uniformização
do
Sistema
dos
Juizados
Especiais,
respectivamente, e a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e
de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso
especial repetitivo e em enunciados das Súmulas, bem como para
garantir a observância de precedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ocorre que, nos termos do artigo 22, inciso I,
da Constituição Federal, compete privativamente à União legislar
sobre “I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral,
agrário,
marítimo,
aeronáutico,
espacial
e
do
trabalho.”,
evidenciando-se, desde já, vício de inconstitucionalidade formal no
ato normativo proveniente da instância superior.
Além disso, de acordo com o artigo 105, inciso
I, alínea “f”, também da CF, compete ao próprio Superior Tribunal
de Justiça processar e julgar, originariamente, “a reclamação para
a preservação de sua competência e garantia da autoridade de
suas decisões.”.
No mesmo sentido, dispõe o artigo 988, §1°, do
Código de Processo Civil, estabelecendo: “A reclamação pode ser
proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete
ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou
cuja autoridade se pretenda garantir.”.
Vale ressaltar, ademais, que, de acordo com o
artigo 69, inciso II, alínea “a”, da Constituição Estadual, compete
privativamente ao Tribunal de Justiça Paulista, “elaborar seu
regimento interno, com observância das normas de processo e das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência
e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e
administrativos.”. Mencionado dispositivo, por seu turno, guarda
correspondência com o artigo 96, inciso I, alínea “a”, da
Constituição Federal, que apresenta similar teor.
Por fim, o artigo 74, inciso X, também da
Constituição Estadual, estabelece competir ao Tribunal de Justiça,
processar e julgar originariamente “a reclamação para garantia da
autoridade de suas decisões.”. Não há, como se vê, qualquer
menção à possibilidade de que seja incumbência da Corte Paulista
(i) o resguardo à competência ou à autoridade das decisões do
Superior Tribunal de Justiça, tampouco (ii) a garantia de
observância de tese fixada em acórdão proferido no julgamento de
recurso especial repetitivo oriundo de Tribunal Superior.
5. A partir das disposições constitucionais e
legais sobre a temática, nota-se que
além de a resolução
editada pelo STJ disciplinar matéria processual, invadindo,
portanto, a competência privativa da União para tal finalidade
, o julgamento das reclamações em que se busca assegurar a
autoridade de decisão ou a observância de precedente obrigatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Superior Tribunal de Justiça como pretende a reclamante
no caso em tela , competiria a esse mesmo Tribunal, e não a
qualquer outro.
Além disso, especialmente pela leitura da
Resolução STJ n° 03/2016, constata-se evidente violação à
autonomia deste Tribunal de Justiça para dispor sobre a
competência interna de seus órgãos jurisdicionais. Ao determinar
que “Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada
dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar
as Reclamações” nas hipóteses elencadas no texto infralegal, não
há dúvida de que, além de delegar competência jurisdicional que
lhe é atribuída por força de comando legal e constitucional, o
Superior Tribunal de Justiça interferiu concretamente no
funcionamento deste Tribunal, criando regras próprias e dando
ensejo à criação de outras normas internas que versam sobre
competência jurisdicional, as quais, frise-se, foram editadas
unicamente para o atendimento do quanto disposto na resolução
editada por sua Corte Especial.
6. Conforme elucida a doutrina de Fernando
Gajardoni, Zulmar Duarte Jr, Luiz Dellore e André Roque: “[A]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reclamação pode ser utilizada perante todo e qualquer tribunal (art.
988, §1°), prescindindo-se de qualquer previsão regimental, na
medida em que o Código estruturou completamente esse meio de
impugnação. A reclamação será proposta perante o tribunal
cuja competência se pretende preservar ou cuja autoridade
decisória se busca tutelar, sendo apreciada no âmbito do
órgão jurisdicional afetado pela usurpação ou desrespeito (art.
988, §1°). As reclamações têm a virtualidade de saltarem as
instâncias (per saltum), pois sua apreciação compete ao órgão
usurpado ou desrespeitado, não sendo decisiva para fins de
competência a definição de quem promoveu a aludida usurpação
ou desrespeito.5”.
Na mesma direção, anota Fátima Nancy
Andrighi, Ministra do Superior Tribunal de Justiça: “A
reclamação é um instrumento constitucional dirigido ao próprio
tribunal interessado para preservar sua competência e, também,
para garantir a autoridade das suas decisões. É irrelevante se a
5 5 Execução e Recursos: comentário ao CPC 2015: volume 3/ Fernando da Fonseca Gajardoni [et al.].
2. Ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2018. Página 880.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autoridade que desrespeita o julgado é judiciária ou administrativa.7”.
Ao analisar a Resolução editada pelo Superior
Tribunal de Justiça, o processualista Gustavo Azevedo ainda
acentua: “(...) mediante um ato administrativo infralegal, o STJ
alterou as regras de competência previstas no CPC e na
Constituição. O STJ delegou sua competência para processar e
julgar reclamações contra decisões de juizado especial, fundadas
em inobservância de precedente, sob o simples argumento do 'fluxo
volumoso de Reclamações no STJ envolvendo Juizados Especiais'.
A competência, nos estritos termos da Resolução n° 3/2016, para
julgar reclamação intentada contra decisão do juizado especial
cível, fundada na hipótese de inobservância de precedente do STJ,
é do tribunal local, ao qual é vinculado o respectivo juizado. Pelo
texto da Resolução n° 3/2016, a reclamação para impor a
correta aplicação de precedente obrigatório do STJ não seria
de competência do próprio STJ; seria de competência dos
7 ANDRIGHI, Fátima Nancy. Comentário ao artigo 105, I, “f”. In: CANOTILHO, J.J. Gomes; MENDES,
Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil:
Saraiva/Almedina, 2013, p. 1.447.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tribunais locais. Com efeito, a preservação da autoridade dos
precedentes do STJ seria exercida pelos outros tribunais. O
que se vê, na verdade, é que a disposição da Resolução n°
3/2016 é ilícita e inconstitucional. É ilícita porque afronta
diretamente o art. 988, §1°, do CPC: 'A reclamação pode ser
proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete
ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou
cuja autoridade se pretenda garantir'. O STJ é o órgão
jurisdicional, cuja autoridade do precedente se pretende
garantir, logo, é de sua competência o julgamento da
reclamação. A Resolução n° 3/2016 é inconstitucional por
violar a competência constitucionalmente prevista para o STJ.
As competências originárias dos tribunais são de fundo
constitucional. A competência do STJ para julgar reclamação
está prevista no art. 105, I, f, da Constituição. Não pode uma
resolução
administrativa
modificar
a
competência
constitucional, sob pena de afronta ao princípio do juiz
natural9”.
7. Diante de tais considerações, conclui-se que
9 AZEVEDO, Gustavo. Reclamação constitucional no direito processual civil [coordenação Leonardo
Carneiro da Cunha]. 1a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. Páginas 271/272.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
as resoluções editadas pela instância superior e por este Órgão
Especial, em consequência, conflitam tanto com o teor das
Constituições Estadual e Federal como com as regras do Código de
Processo Civil de 2015, gerando, ainda, indesejável desvirtuamento
do instituto da reclamação, tal como concebido pela doutrina e
jurisprudência majoritárias. Padecem, então, de flagrantes vícios
de inconstitucionalidade e ilegalidade.
Dessa forma, tendo em vista a evidente
inconstitucionalidade por afronta aos artigos 22, inciso I, 96, inciso I,
alínea “a”, e 105, inciso I, alínea “f”, todos da Constituição Federal,
e aos artigos 69, inciso II, alínea “a”, e 74, inciso X, da Constituição
Paulista, entendo ser o caso de se reconhecer a competência do
Superior Tribunal de Justiça para o julgamento do presente feito,
com consequente determinação de remessa dos autos a referido
tribunal, conforme preconiza o artigo 64, §3°, do Código de
Processo Civil.
8. Registre-se, por oportuno, que outros
Tribunais Estaduais já declararam a inconstitucionalidade da
Resolução
editada
pelo
Superior
Tribunal
de
Justiça:
“ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
003/2016
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
ATO
NORMATIVO QUE AMPLIA A COMPETÊNCIA DO TJPB.
INCONGRUÊNCIA MATERIAL DA RESOLUÇÃO EM RELAÇÃO
AS CONSTITUIÇÕES FEDERAL E ESTADUAL. VIOLAÇÃO DA
AUTONOMIA
DESTE
ESTADO
MEMBRO.
INCIDENTE
ACOLHIDO. A Resolução no 003/2016 editada pelo Superior
Tribunal de Justiça é de natureza normativa e, ao atribuir
competência deste Tribunal para processar e julgar reclamações
destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma
recursal estadual e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
viola o princípio da autonomia dos estados membros assegurado na
Constituição Federal e no art. 1o da Constituição desta Unidade
Federativa. Como o Superior Tribunal de Justiça não detém
competência legislativa para ampliar as atribuições jurisdicionais
deste Tribunal de Justiça, por ser tema da competência a ser
regulado pelo Estado da Paraíba no exercício da autonomia político-
administrativa assegurada na Constituição Federal e materializada
no art. 1o da Constituição do Estado da Paraíba, está configurada a
inconstitucionalidade da Resolução n° 003/2016 do Superior
Tribunal de Justiça.”. (TJPB, Processo no 00009482120188150000,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal Pleno, Relator Desa. Maria das Graças Morais Guedes, j.
em 10.04.2019).
Igualmente:
“ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. RECLAMAÇÃO. RESOLUÇÃO No 3,
DE 2016, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FIXAÇÃO DE
COMPETÊNCIA. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO PROLATADO
POR TURMA RECURSAL ESTADUAL E JURISPRUDÊNCIA DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
JULGAMENTO
DA
RECLAMAÇÃO
PELOS
TRIBUNAIS
ESTADUAIS.
INCONSTITUCIONALIDADE. INCIDENTE ACOLHIDO. 1. De
acordo com o art. 96, I, da Constituição da República, compete aos
tribunais elaborar seus regimentos internos dispondo sobre a
competência
e
o
funcionamento
dos
respectivos
órgãos
jurisdicionais. 2. O art. 105, I, 'f', da Constituição da República,
estabelece ser da competência do Superior Tribunal de Justiça
processar e julgar, originariamente a reclamação para a
preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas
decisões. 3. O egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento
dos Embargos de Declaração no RE no 571.572 - BA, declarou a
competência do egrégio Superior Tribunal de Justiça para dirimir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
divergência existente entre decisões proferidas pelas Turmas
Recursais estaduais e a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça até a criação da turma de uniformização dos juizados
especiais estaduais. 4. Portanto, a Resolução no 3, de 2016, do
Superior Tribunal de Justiça, que fixou a competência das Câmaras
Reunidas ou da Seção Especializada dos Tribunais de Justiça para
processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência
entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito
Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é
inconstitucional. 5. Incidente de arguição de inconstitucionalidade
conhecido e acolhido, para declarar a inconstitucionalidade da
Resolução no 3, de 2016, do Superior Tribunal de Justiça. (...).”.
(TJMG, Arguição de Inconstitucionalidade 1.0000.16.039708-9/001,
Relator: Des. Caetano Levi Lopes, Órgão Especial, j. em
10.05.2018).
9. Ante o exposto, por este voto, declara-se,
incidentalmente, a inconstitucionalidade da Resolução STJ n°
03/2016 e do artigo 38, da Resolução n° 759/2016, deste Órgão
Especial, por infringência aos artigos 22, inciso I, 96, inciso I, alínea
“a”, e 105, inciso I, alínea “f”, todos da Constituição Federal, e aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigos 69, inciso II, alínea “a”, e 74, inciso X, da Constituição
Paulista; por consequência, diante da incompetência deste
Colegiado para o julgamento da presente reclamação, determina-se
a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para
apreciação do feito, nos termos do artigo 64, §3°, do Código de
Processo Civil.
Márcio Bartoli

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
FERNANDO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES
108B05EE
7
25
Declarações de
Votos
MARCIO ORLANDO BARTOLI
10934758
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2193168-69.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.